Tribunal: STF
Processo: Rcl 64920
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida nos autos dos Processos nºs 0099661-44.2023.8.19.0000 e 0174104-36.2018.8.19.0001.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida na ADPF 828/DF. 



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “André Luis de Carvalho Pacheco e Lorrayne Anjos da Silva , propuseram, através de advogado, ação possessória em face de Arnaldo Pereira André, objetivando serem mantidos na posse do imóvel situado na Rua Costa Barros 275, Santa Teresa, Rio de Janeiro (processo 0174104-36.2018.8.19.0001). Na petição inicial os autores informaram desde logo que o imóvel era ocupado por outras famílias (doc.1). 



    Na contestação Arnaldo Pereira efetuou pedido contraposto em face de André e Lorrayne, com pedido de liminar (doc.2).



    Finda a fase instrutória, o juízo proferiu sentença (doc.3), na qual julgou improcedente o pleito de manutenção na posse dos autores e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulado por Arnaldo Pereira André. 



    Ocorre que, no imóvel, residiam e residem não somente os dois (André Luis e Lorrayne). O imóvel abriga , pelo menos, 15 (quinze) famílias de baixa renda e mais de 30 (trinta) moradores, conforme registrado no laudo pericial anexado aos autos (docs.4 ao 7). 



    André Luis e Lorrayne, através de advogado, interpuseram apelação (doc.8) contra a sentença. A Defensoria Pública também manejou apelação contra a sentença (doc.9).



    (...)



    Note-se que a 19ª Câmara Cível, em que pese tenha negado provimento aos apelos. já na ementa determinou fosse observado o decidido pelo STF na ADPF 828. (...)



    Claro, portanto, que, no entender da 19ª Câmara Cível, a ADPF 828 se aplica ao caso ora examinado e nem poderia ser diferente, pois, verdadeiramente incide na hipótese. Aliás, ainda que não houvesse essa determinação advinda do referido órgão julgador, o decidido pelo STF se aplicaria ao caso, porque se trata de decisão que vincula todos os órgãos do poder judiciário (artigo 102, §1º, da CF e Lei 9882/99, artigo 10, §3º).



     Os embargos de declaração apresentados forma refutados (doc.11) e a decisão transitou em julgado (doc.12). 



    Ocorre que, Atendendo a requerimento de Arnaldo Pereira André (doc.13), o juízo determinou a expedição de mandado de reintegração de posse (doc.14), nada obstante tenha a Defensoria Pública se oposto ao requerimento (doc.15) sob a alegação de que o cumprimento da decisão vai de encontro ao determinado pela 19ª Câmara Cível e pelo STF, no julgamento da ADPF 828. (...)



    No índice citado na decisão (índice 1213), o juízo determinou a expedição do mandado de reintegração de posse. 



    Em suma, entendeu o juízo, equivocadamente, que:



     a) O caso em tela está fora do escopo da ADPF 828, pois o ‘termo final da suspensão deferida já há muito escoou-se’; 



    b) ‘a hipótese não se amolda ao objeto da decisão proferida pelo STF na medida em que não se trata aqui de remoção forçada coletiva’. 



    O engano do julgador é evidente. O cumprimento da decisão causará remoção forçada coletiva, ao contrário do alegado pelo juízo. A remoção é forçada porque decorrente de decisão judicial. É coletiva porque no imóvel residem dezenas de pessoas, conforme resulta claro da leitura dos autos, sobretudo do laudo anexado (docs.4 a 7). 



    Ademais, na mais recente medida cautelar concedida pelo STF, no bojo da ADPF 828, não se menciona termo final nenhum. A corte constitucional brasileira instituiu um regime de transição a ser observado pelo poder judiciário e pela administração pública, no que se refere à efetivação de remoções coletivas, sem limitar temporalmente a decisão. (...)” (eDOC. 1, ID: c7e72ae3, p. 2-9)



    Sustenta que, nos termos da decisão proferida na ADPF 828/DF, a efetivação das reintegrações de posse e medidas correlatas estão condicionadas à submissão prévia dos casos às Comissões de Conflitos Fundiários, providência não adotada no caso concreto (eDOC. 1, ID: c7e72ae3, p. 11).



    Aduz que a implementação de medida de remoção coletiva estão condicionadas ao atuar, das comissões de conflitos fundiários, motivo pelo qual [e]m respeito ao decidido pelo STF na ADPF 828, não pode ser expedido mandado de reintegração no caso em tela (eDOC. 1, ID: c7e72ae3, p. 23).



    Requer, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse. No mérito, pleiteia seja determinada a observância da decisão exarada na ADPF 828/DF. 



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 32, ID: a4581b5a).



    Por meio da Petição/STF 2.807/2024 (eDOC. 32, ID: d0eb617f), a parte reclamante reitera o pedido de medida liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC/DF, para suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Ministro Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828/DF para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828/DF, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC/DF durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o reclamante se insurge contra decisão que, após a formação da coisa julgada na fase de conhecimento, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse.



    Das informações encaminhadas pela autoridade reclamada, extrai-se os seguintes esclarecimentos:



    “O Agravo de Instrumento nº 0099661-44.2023.8.19.0000, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NUCLEO DE TERRRAS E HABITAÇÃO, nos autos da ação de Manutenção de Posse cumulada com Interdito Proibitório 0174104-36.2018.8.19.0001, movida por LORRAYNE ANJOS DA SILVA e ANDRÉ LUIS DE CARVALHO PACHECO em face de ARNALDO PEREIRA ANDRÉ, pretende a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para suspender a ordem de reintegração de posse, até que observada, por inteiro , a decisão proferida pelo STF, na ADPF 828, a começar pela instituição da Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e sua participação no feito. 



    Em apertada síntese, trata-se de questão relacionada com a invasão de prédio urbano particular, por grupo que se designa Ocupação Guevara II (filiada à Frente Internacionalista dos SEM Teto FIST). 



    Destaco que a ação de Manutenção de Posse teve tramitação regular, apesar de numerosas tentativas provocadas pelos autores de tumultuar o andamento do processo. A prova produzida é no sentido de que a posse dos Réus foi esbulhada por esse grupo em julho de 2018, assim como ocorreu oposição à ocupação em numerosas oportunidades. A decisão saneadora index 278/292) traz detalhada descrição dos fatos e procedimentos manejados pelo ocupantes. 



    Realizada Audiência de Justificação (index 139-140) com a colheita de prova oral foi indeferida a manutenção de posse e deferida a reintegração de posse dos réus, como consequência determinada a desocupação do imóvel invadido. 



    Partes encaminhadas para o Serviço de Mediação, mas sem êxito. 



    Ocorreu a pandemia da Covid, por essa razão foram atendidos os demais andamento processuais por meio digital, atendo aos regramentos do Conselho Nacional de Justiça e do TJRJ e, posteriormente, na forma presencial nos termos da norma de regência, quando não mais subsistiam os efeitos da pandemia. 



    Decisão da 19ª Câmara Cível rejeitando a arguição de suspeição do magistrado de 1ª Instância (index 710/715). 



    Sobreveio a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse, que amparada em laudo pericial de engenharia e na aferição da prova oral colhida. 



    O Recurso de Apelação foi redistribuído para este Relator por conta da aposentadoria do anteriormente designado. 



    Acórdão unanime da 19ª Câmara Cível reconhecendo o desforço possessório demonstrado no Registro de ocorrência e a manutenção da sentença posto que comprovada trata-se de posse nova e uma ocupação coletiva, assim como a suspensão da execução da reintegração de posse em razão da decisão liminar deferida pelo STF no ADPF 828. 



    Os efeitos da pandemia já não se fazem perceber nos dias atuais desde longa data, inexistindo qualquer justificativa para impedir a entrega da coisa julgada formada no processo de conhecimento (174104-36-2018.8.19.0001). 



    Inicialmente determinei a intimação da Defensoria Pública para esclarecer e comprovar as providências realizadas desde março de 2022 para a desocupação voluntária do imóvel. 



    A Defensoria Pública informou que atua no processo como custos vulnerabilis na forma do artigo 554, §1º, do CPC e que não tem contato com os demandantes Lorrayne Anjos da Silva e André Luis de Carvalho Pacheco. 



    De forma a assegurar a ampla defesa e o contraditório, indeferi o pedido de efeitos suspensivo e determinei a intimação do agravado para, querendo, oferecer suas contrarrazões. 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a douta Defensoria Publica busca apenas impedir o cumprimento de decisão judicial transitada em julgada, pouco se envolvendo com a possível questão social subjacente ao esbulho possessório causado pelos invasores, apesar de, nos termos da decisão liminar prolatada pelo STF, desempenhar atuar importante na pacificação dos conflitos territoriais em nosso pais.” (eDOC. 32, ID: a4581b5a)



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem de reintegração de posse decorre do cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada no ano de 2018, diante da constatação de ocupação indevida, ordem essa suspensa durante o período pandêmico. 



    Vale acentuar que, consoante as informações prestadas nestes autos, foi realizada audiência de justificação – com produção de prova oral –, bem assim os autos foram encaminhados para mediação.



    Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Não há, no caso dos autos, dada as suas peculiaridades, especialmente diante do dilatado espaço de tempo entre a o ajuizamento do processo e a execução da medida, além da realização de tentativa de conciliação na fase de conhecimento, qualquer descumprimento, reitero, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 



    A propósito, destaco entendimento assentado pelo Ministro Dias Toffolli, no julgamento da Rcl 50.238-AgR/CE, segundo o qual, o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município (Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente